Tribunal: TJBA
Processo: 8007697-68.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007697-68.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO MONITÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS SUSCITADA EM DEFESA. POSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO QUE ULTRAPASSOU EXCESSIVAMENTE A TAXA MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO QUE NÃO AFASTA AUTOMATICAMENTE A MORA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007697-68.2021.8.05.0103
, em que figuram como apelantes e apeladas MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA e DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
interpostos nos termos do voto do relator.

Presidente

DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO

Juiz Subst. de Des. - Relator

Procurador(a) de Justiça